Tribunal: TJMT
Processo: 0000701-78.2013.8.11.0080
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000701-78.2013.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JAIR ROBERTO PETRY - CPF: 688.704.000-00 (APELADO), MPEMT - QUERÊNCIA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELA INÉRCIA DA PARTE AUTORA – ANULAÇÃO - AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DA PARTE RECORRIDA - INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA -

CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA PARA O CUMPRIMENTO DA CITAÇÃO CONFORME DETERMINAÇÃO PELO JUIZO A QUO - DECISÃO SURPRESA - CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADA - VIOLAÇÃO DO ART. 10 DO CPC – DEVOLUÇÃO À ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito pelo reconhecimento de inércia da parte autora.

O propósito recursal é a reforma da sentença sob o argumento de que não houve inércia de sua parte e sim inúmeras tentativas legais de localização para a citação do Requerido, sendo a última via carta precatória, conforme determinação do Magistrado a quo. Todavia sem que houvesse a informação do cumprimento ou não da referida decisão, o Juízo proferiu nova decisão extinguindo o processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, IV, do Novo Código de Processo. Inércia não verificada. O Juízo
a quo
, entendendo pela inexistência do pressuposto processual (ausência de citação), desconsiderando os endereços apresentados pelo Ministério Público, bem como sua própria decisão anterior que determinava a certificação de cumprimento de carta precatória, julgou extinto o feito, sem julgamento de mérito.

O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Primazia da resolução do mérito. Necessidade de o magistrado buscar alternativas mínimas à extinção do feito sem resolução do mérito, para que se busque a resolução da lide e a pacificação social.

Necessidade de retorno à origem para informação do cumprimento ou não da supracitada carta precatória, bem como regular processamento do feito.

Recurso conhecido e provido.

Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, nos autos da Ação Civil Pública n° 701-78.2013.811.0080, Código n° 31915
, movida pelo Apelante em face de

JAIR ROBERTO PETRY
,

que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil, ante a falta de citação, entendendo que houve inércia da parte autora em diligenciar o endereço correto do requerido.

Sem custas e honorários advocatícios. (Id. 5368977).

Em suas razões recursais, o Ministério Público Estadual, assevera que, em razão das diversas tentativas não exitosas de citação do apelado, foram informados novos endereços. Assim, foi expedida carta precatória para o cumprimento da citação.

Todavia, ressalta que antes que houvesse informações nos autos acerca do cumprimento da referida carta precatória, o juízo proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Argumenta que não houve inércia do Ministério Público em proporcionar o regular desenvolvimento da ação, visto que sempre que intimado a se manifestar indicou novos endereços para citação.

Aduz que houve cerceamento de defesa, tendo em vista que a sentença pôs fim ao processo por ausência de pressuposto processual sem a sua oitiva, ceifando a oportunidade de saneamento do vício, de modo a dar prosseguimento ao feito.

Por fim, pleiteia o provimento do recurso para anular a decisão atacada a fim de lhe conferir o direito de manifestar sobre a suposta ausência de pressuposto de desenvolvimento do processo. (Ids. 5368978 - Pág. 1 a 5368979 - Pág. 2)

Não foram apresentadas as contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça
manifesta pelo provimento do recurso. (Id. 6848629 - Pág. 1 a 6848629 - Pág. 5 ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, nos autos da Ação Civil Pública n° 701-78.2013.811.0080, Código n° 31915
, movida pelo Apelante em face de

JAIR ROBERTO PETRY
,

que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil, ante a falta de citação, entendendo que houve inércia da parte autora em diligenciar o endereço correto do requerido.

Antes de adentrar no mérito recursal, faz-se necessário realizar um breve histórico processual.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública Ambiental em face de Jair Roberto Petry em razão da prática de ilícito ambiental consistente em usar fogo em 5.2056 hectares de área desmatada sem a devida licença ambiental. (Id. 5368880).

A exordial foi recebida tacitamente, oportunidade em que se determinou a citação do Requerido, ora Apelado, bem como designou-se audiência de conciliação.

Foram juntadas nos autos as certidões de Ids. 5368910 - Pág. 3, 5368938 - Pág. 1, 5368941 - Pág. 2, 5368943 - Pág. 1, 5368957 - Pág. 1, informando a impossibilidade de realização da citação/intimação do Apelado.

Em razão das tentativas não exitosas de citação do Apelado, o Ministério Público informou novos endereços nos autos (Ids.5368940 - Pág. 1, 5368944 - Pág.5 e 5368965). Inclusive, na manifestação de Id. 5368965 - Pág. 1. foi informado endereço nesta comarca "com data de domicilio relativamente recente”.

Aduz o Apelante ainda na exordial, que, por engano, o cartório expediu carta precatória à comarca de São Desidério/BA (Ids. 5368904, 5368970, 5368971).

Informa que, no Id. 5368972, o Magistrado
a quo
determinou que fosse certificado pelo cartório o cumprimento da carta precatória expedida. Todavia, sem que houvesse resposta do cumprimento da referida decisão,
o Juízo proferiu nova decisão extinguindo o processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, IV, do Novo Código de Processo.

Inconformado com a decisão, o Ministério Público propôs o presente recurso,
argumentando que não houve a alegada inércia em proporcionar o regular desenvolvimento da ação, visto que sempre que intimado a se manifestar indicou novos endereços para citação.

Aduz que houve cerceamento de defesa, tendo em vista que a sentença pôs fim ao processo por ausência de pressuposto processual sem a sua oitiva, ceifando a oportunidade de saneamento do vício, de modo a dar prosseguimento ao feito.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

Já considerado pela doutrina como um dos principais dispositivos do novo Código de Processo Civil, o art. 10 do referido diploma restou assim redigido:

“
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
”

Este artigo, estabelece que mesmo naquelas matérias cognoscíveis de ofício, deverá o magistrado conferir às partes oportunidade para manifestação quanto à questão antevista pelo juízo.

Misael Montenegro Filho, ao comentar dito artigo, em síntese afirma que “
o processo não foi pensado para que a parte seja surpreendida por decisões judiciais proferidas com base em fundamento não debatido
” (“Novo Código de Processo Civil” – 1ª edição – São Paulo: Atlas, 2016).

Ao discorrer sobre o princípio do contraditório, Fredie Didier Jr. defende que “
a dimensão substancial deste princípio impede a prolação de “decisão surpresa”, não podendo o magistrado levar em consideração um fato de ofício sem que as partes tenham tido a oportunidade formal e material de se manifestarem a respeito. Também se a questão for apenas de direito, mesmo que apreciável de ofício, deveria o juiz intimar as partes para que efetivem o seu direito de participação antes da decisão.”
Cita a hipótese de o julgador verificar que a lei é inconstitucional, sendo que nenhuma das partes havia suscitado tal ponto. Em tal situação, o renomado doutrinador aduz que “
pode o juiz decidir essa possível inconstitucionalidade, mas, antes, deve submeter este novo ponto de vista à discussão entre as partes
.” Por fim, conclui que uma “
decisão-surpresa
” seria nula por desrespeito ao princípio do contraditório (“Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento” – 18º ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016).

In casu,
verifica-se que, tem razão o apelante ao sustentar que houve decisão surpresa e, consequentemente, cerceamento de defesa, porquanto a decisão ora apelada foi proferida sem a manifestação do Ministério Pública quanto à última carta precatória expedida, a qual, por sua vez, não havia sido juntada aos autos devidamente cumprida, com ou sem a citação do requerido.

Percebe-se que houve despacho do Juiz determinando que fosse certificado nos autos acerca do cumprimento da carta precatória expedida para citação, e, posteriormente, que fosse concedida vista para manifestação ao Ministério Público (Id. 5368972).

No entanto, o Juiz proferiu a sentença recorrida, extinguindo o feito sem resolução do mérito, logo após o supracitado despacho, antes da juntada da carta precatória.

A consequência da inobservância do que estabelece o artigo 10 do Código de Processo Civil é a nulidade da decisão de ofício sobre questão de ordem pública, não submetida previamente à manifestação da parte interessada, por ofensa à garantia constitucional do contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO COM NOVOS ÍNDICES – HOMOLOGAÇÃO SEM OUVIR A PARTE CONTRÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADA - IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO SURPRESA - VIOLAÇÃO DO ART. 10 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Caso o Exequente apresente novo cálculo, alterando os índices de correção, deve ser intimado o Executado, sob pena de cerceamento de defesa. 2. “
O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.
(TJ-MT - AC: 00017529020138110059 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/02/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/02/2020).
(N.U 1009150-15.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)” [Destaquei]

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA DE OFÍCIO – DECISÃO SURPRESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES - ACÓRDÃO DESCONSTITUÍDO – RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. “
De acordo com a novel norma procedimental, não poderá o juízo decidir o processo sem antes ouvir a parte contrária, ainda que se trate de matéria de ordem pública, como é o caso da litispendência, conforme disciplinam os arts. 9º, “caput” e art. 10, ambos do atual CPC”.
(N.U 0006992-32.2016.8.11.0002, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2017, Publicado no DJE 23/02/2018) (N.U 0000941-51.2010.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019)” [Destaquei]

Destaque-se que o art. 9º, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil prevê hipóteses de exceção à necessidade de prévia manifestação das partes antes de uma decisão judicial. Vale ressaltar que o “caput” desse artigo impõe que “ não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.” Já o parágrafo único estabelece que “tal impedimento não se aplica: I – à tutela provisória de urgência; II – às hipóteses de tutela da evidencia previstas no art. 311, incisos II e III; III – à decisão prevista no art. 701”

Poder-se-ia argumentar que essa prévia manifestação das partes sobre as questões apreciáveis de ofício pelo magistrado representaria uma desnecessária demora na prestação jurisdicional. Entretanto, considerando a vertente material do princípio do contraditório, a doutrina defende que essa possível demora não justificaria o afastamento do dispositivo e que o juiz, ao determinar que as partes se manifestem antes de decidir sobre determinado ponto não suscitado, poderia até mesmo rever entendimento por si antes vislumbrado. Vale dizer, mesmo que o julgador anteveja certo tema não abordado pelas partes (inconstitucionalidade, por exemplo), ao possibilitar que os interessados efetivamente apresentem suas ponderações, seria possível que este mesmo juiz revesse essa primeira impressão (reconhecendo, no caso, que não haveria inconstitucionalidade).

O artigo 10 do CPC, uma das normas fundamentais e mais emblemáticas do CPC 2015, expressa a obrigação de intimação das partes para que possam se manifestar previamente à decisão judicial. Quando há inobservância do dispositivo, ocorre a decisão surpresa, que será nula por ferir direito fundamental baseado na colaboração das partes e no diálogo com o juiz.

A intenção dos juristas que elaboraram o CPC-2015 foi em efetivar o princípio do contraditório ao trazer expressamente a vedação de decisão surpresa, devendo o juiz juntamente com as partes que apresentam seus diferentes pontos de vista dialogar durante todo o curso processual, o que não ocorreu no caso dos autos.

Nesse sentido, mister se faz a citação do julgamento do REsp 1.676.02777 de relatoria do ministro Herman Benjamin:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE.
1. Acórdão do TRF da 4ª Região extinguiu o processo sem julgamento do mérito por insuficiência de provas sem que o fundamento adotado tenha sido previamente debatido pelas partes ou objeto de contraditório preventivo. 2. O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 3. Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu. 4. A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial. 5. O novo sistema processual impôs aos julgadores e partes um procedimento permanentemente interacional, dialético e dialógico, em que a colaboração dos sujeitos processuais na formação da decisão jurisdicional é a pedra de toque do novo CPC. 6. A proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador.”

O relator, nesse caso, salientou que o processo judicial moderno não se faz com protagonismos e protagonistas, mas com equilíbrio na atuação das partes e do juiz. Assim, foi determinado o retorno dos autos à origem para a adequação do procedimento à legislação federal tida por violada, sem a Corte ter ingressado no mérito, a fim de se evitar que a jurisdição passe a ser considerada como uma loteria, atuando em favor de uma das partes e em detrimento da outra.

No caso dos autos, a decisão que extinguiu o feito sem julgamento do mérito foi proferida de forma súbita/surpresa em que sem que sequer fosse oportunizada participação processual do apelante para fornecer novo endereço ou como já mencionado, sanar o vício do equívoco na expedição do competente mandado citatório do apelado, ferindo, assim o princípio do contraditório (artigos 9° e 10° do Novo Código de Processo Civil).

Desta forma, a proibição da decisão-surpresa, como decorre do art. 10 do CPC, se aplica a qualquer instância, inclusive em processo que tramita no tribunal, impondo-se no caso vertente a declaração de nulidade da decisão.

Isso posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para anular a decisão recorrida conferindo-se ao Apelante o direito de se manifestar sobre a suposta ausência de pressuposto de desenvolvimento do processo, prosseguindo-se o feito até seus ulteriores termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021